Tribunal: TJBA
Processo: 8012944-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012944-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GERALDO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, ELIENE MACIEL DE ALMEIDA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GCET NOS PROVENTOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ATIVOS E INATIVOS. UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, visando o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho aos proventos de inatividade, apesar de não ter cumprido o interstício mínimo exigido pela Lei Estadual n.º 7.990/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a possibilidade de incorporação da Gratificação por Condições de Trabalho pelo Policial Militar da reserva remunerada que não cumpriu, enquanto em atividade, o tempo mínimo exigido pelo art. 110-D, da Lei Estadual n.º 7.990/2001 para tê-la incorporada aos seus proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando
o
Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

4
.
Deve ser afastad
a tese de decadência do direito de pedir mandado de segurança,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

5
.

Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, por se confundir com
o próprio mérito do mandamus, na medida em que a definição sobre ser ou não devida a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, a partir dos elementos informativos trazidos pelo Acionante, é exatamente o objeto de estudo do presente caso. Deve, assim, ser alcançado o mérito do mandamus, para que se possa afirmar de forma inequívoca a existência ou inexistência de eventual direito.

6
.
Igual sorte segue a prejudicial de mérito por prescrição, pois o ato aposentadoria não deve e nem pode ser utilizado para fins de caracterização do marco para contagem do prazo quinquenal. Alie-se ainda ao fato de que a matéria em debate não enquadra-se no teor da discussão existente no REsp 1.783.975/RS e no REsp 1.772.748/RS (Tema 1017), diferindo por haver discordância com o valor que passou a ser pago após a passagem à inatividade.

7
.
A tese de necessidade de intimação da parte Impetrante, para desistir da pretensão individual, em razão da existência de ação mandamental coletiva, também deve ser rejeitada,
por tratar-se de
prerrogativa que somente cabe à parte Autora, a partir do momento em que
tiver ciência
comprovada sobre a existência da
impetra
ção
c
oletiva.

8. A Lei n.º 12.016/2009, diferentemente das informações destes embargos, não determina a intimação dos Impetrantes individuais, cientificando-os sobre a existência de mandado de segurança coletivo. Apenas lhes permite, se assim preferirem, desistirem de suas pretensões, para que possam se beneficiar do título coletivo.

9
. Encontra-se a pretensão, portanto, de acordo com a regra do art. 22, da Lei n.º 12.016/2009.

1
0
.
O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, estabelece o direito do policial militar, ao passar à reserva remunerada, quando completados mais de 30 anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior.

1
1
.
A Lei n.º 7.990/2001
prevê, em seu art. 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos, constituídos de soldo e gratificações, e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, natureza a que se enquadra a
G
ratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET.

1
2
.
C
onsiderando que a CET é uma gratificação incorporável e que,
segundo entendimentos atuais deste órgão fracionário,
ao passar para reserva remunerada, o impetrante preenchia os requisitos legais para ter direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração integral de Primeiro Tenente e à percepção da gratificação em comento, o cálculo dos seus proventos deveria ser efetivado incluindo também o percentual da gratificação devida ao posto superior.

1
3
. O julgado produzirá efeitos patrimoniais a partir da impetração, sendo que eventuais valores retroativos
deverão ser corrigidos monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, estes deverão ser calculados segundo os índices oficiais da caderneta de poupança
.

1
4
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

1
5
.
Deve ser
concedida
a segurança
,
com base no princípio do colegiado,
para o fim de determinar
a implementação da
Gratificação de Condições Especiais de Trabalho - CET
nos proventos do Impetrante, segundo
o percentual previsto para o posto de
Primeiro
Tenente, qual seja 125%, com efeitos a partir da data da impetração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual
7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B e 110-D; Resolução COPE 153/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp 1433550 RN 2014/0022991-0
,
Rel.
Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/08/2014; TJBA, MS 0012795-33.2017.8.05.0000, Rel.
Des.
Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público,
DJe
11/06/2018;
TJBA,
MS 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel.
Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, DJe 03/02/2020;
TJBA,
MS
8009060-45.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, DJe 09/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA